Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-63.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001368-63.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA - CPF: 707.754.601-25 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001368-63.2022.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível de Diamantino - MT

Recorrente (s):

Dirceu Souza Frota de Almeida

Recorrido (s):

Banco BMG SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta:
16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – INFORMAÇÃO REGISTRADA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o demandando não praticou ato ilícito ensejador dos danos pleiteados.

2.

O recorrente defende que possui contrato de empréstimo junto à demandada, no entanto, afirma que o desconto era efetuado

diretamente em folha de pagamento e que quitou as obrigações, não havendo falar em dívida junto a ré.

3.

A parte requerida, por sua vez, sustenta que o mero apontamento de existência contrato ativo de cartão de crédito consignado não constitui lesão à personalidade da parte autora, motivo pelo qual requer a manutenção da sentença.

4.

Em que pesem as razões recursais, vê-se dos autos que não há apontamento indevido junto ao SCR, e sim, a existência de informação sobre o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, que afeta a margem consignável do autor, devendo, portanto, constar junto ao referido cadastro.

5.

Desse modo, não se pode olvidar que o órgão tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, porém apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos da concessão daquele à determinada pessoa.

6.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC).

7.

Nesse sentido:
N.U 1057386-19.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 26/05/2023; N.U 1022017-55.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 17/05/2023.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023